Tribunal: TJMT
Processo: 69588-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0069588-84.2018.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A

Recorrido(s): VINICIUS PINTO TAPAJOS
Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO
DE VEÍCULO – VEÍCULO RETOMADO ANTES DO PRAZO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14,
CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O Reclamante aduz que alugou o veículo da Reclamada Locadora
Movida no dia 17/03/2018 através da Empresa Transprado
Turismo, com pagamento mensal de R$2.300,00(dois mil e
trezentos reais), com vencimento dia 10(dez) de cada mês, no
entanto, no dia 19/05/2018 foi surpreendido com o recolhimento
do veículo através de guincho, sem nenhuma comunicação prévia,
antes do vencimento do mês, sendo justificado pela locadora se
tratar de um processo de busca e apreensão e por esse motivo
recolheu o veículo.
Em defesa, argumenta a Reclamada em contestação e em suas
razões recursais que em nenhum momento a Reclamada MOVIDA
recebeu valores ou negociou com o Recorrido, sendo a relação
negocial do autor se deu diretamente como a Empresa
TRANSPADO TURISMO, inclusive os pagamentos das locações e
que a busca e apreensão do veículo ocorreu em decorrência da
inadimplência da locadora TRANSPADO TURISMO, que foi
notificada para a regularização dos débitos, mantendo-se
indevidamente na posse do veículo.
Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão
pela qual o consumidor poderá voltar-se contra, de maneira que,
com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois,
valerem-se do direito de regresso.

Analisando as provas acostadas nos autos, observo que o contrato
firmado entre as partes tem como identificação a Reclamada
MOVIDA e como agente de locação a Empresa TRANSPADO 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

TURISMO e nos itens no 8 e 25, mencionam novamente a
Reclamada, demonstrando que a mesma faz parte da relação
contratual. Veja:

Assim em que pese as alegações da Reclamada, restou
incontroverso que o veículo locado pelo Reclamante foi retomado,
por conduta atribuída à Reclamada, sem prévia comunicação e
enquanto plenamente vigente o contrato firmado entre as partes.
Portanto, escorreita a sentença que impôs a condenação
respectiva em razão da ilegalidade e falha na prestação dos
serviços.

DANO MORAL CONFIGURADO.
Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do
contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e
serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar pratica
abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na
relação, o consumidor (TJ-SC - RI: 00017399320178240090
Capital - Norte da Ilha 0001739-93.2017.8.24.0090, Relator:
Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira
Turma de Recursos - Capital).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação
pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a
evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés
pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a
fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente,
as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do
lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in
, 3a ed., São Paulo, Editora
Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) guarda relação
com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando os
transtornos sofridos pela retomada do veículo sem comunicação
do usuário.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator